Tribunal: STF
Processo: ACO 1764
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-12
Data de publicação: 2017-05-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Ação Cível Originário. Perda superveniente do objeto da ação. Extinção sem resolução do mérito. Ônus sucumbenciais. 



    1. Impossibilidade de condenação da União ao pagamento dos honorários de sucumbência, tendo em vista que nenhuma das partes deu causa à privação do interesse processual, o qual decorreu de fato superveniente ao ajuizamento da ação. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.